Tribunal: TJBA
Processo: 8002424-21.2022.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002424-21.2022.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: JOSELICE SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE, MANTENDO A SENTENÇA QUE RECONHECEU A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE BAIXO VALOR. . APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, reconhecendo a ausência de interesse de agir diante do baixo valor do crédito tributário perseguido. A decisão agravada fundamentou-se na tese fixada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 de repercussão geral e nas diretrizes da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório substancial por ausência de prévia intimação do ente público antes da extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, IV, “b”, do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente recurso contrário à tese firmada em repercussão geral, o que configura legítimo instrumento de racionalização da jurisdição e não viola o princípio da colegialidade.

4. A aplicação da tese fixada no Tema 1.184 do STF — que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir — prescinde de reiteração pelo colegiado local, dada sua eficácia vinculante nacional, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5. Não há nulidade por suposta afronta ao contraditório substancial quando a controvérsia for estritamente jurídica e o ente público tiver oportunidade de se manifestar no curso do processo, sendo inaplicável o princípio da não-surpresa (CPC, art. 10) na hipótese.

6. A tese firmada pelo STF exige, para afastar a extinção da execução, a demonstração concreta de providências administrativas prévias (tentativa de conciliação, protesto do título, etc.), o que não ocorreu no caso.

7. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece parâmetros objetivos para extinção de execuções fiscais de pequeno valor, todos presentes no caso concreto: valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais); inércia processual superior a um ano; ausência de bens penhoráveis; e desproporcionalidade entre custo processual e crédito exequendo.

8. A ausência de requerimento específico por parte do Município visando à suspensão do feito para adoção de medidas extrajudiciais reforça a conclusão pela inexistência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:

1. O relator pode julgar monocraticamente recurso contrário à tese firmada em repercussão geral, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC, sem violar o princípio da colegialidade.

2. A extinção de execução fiscal de pequeno valor é legítima diante da ausência de interesse de agir, quando não demonstradas providências administrativas mínimas, conforme tese firmada no Tema 1.184 do STF.

3. A ausência de intimação prévia para extinção do processo não configura violação ao contraditório substancial quando a matéria for exclusivamente jurídica e houver plena oportunidade de manifestação
em sede recursal.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
Agravo Interno n.º 8002424-21.2022.8.05.0153,
em que figura como agravante
MUNIC
Í
PIO DE
LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
,

e como agravada
JOSELICE SILVA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.